Tribunal: TJMT
Processo: 1080695-75.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080695-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA BASILI DIAS - CPF: 406.633.021-53 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP
-
AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
ALEGADAS IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA
-
PRESCRIÇÃO DECENAL
-
TERMO INICIAL
-
SAQUE INTEGRAL DOS VALORES
-
TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. A autora alegou a existência de movimentações indevidas, desfalques e diferenças de valores em conta vinculada ao PASEP, requerendo indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal e considerou como termo inicial a data do saque integral da conta, ocorrido em 31/05/2006. Em recurso, a autora sustentou que a ciência inequívoca das irregularidades somente ocorreu após a obtenção de microfilmagens e extratos detalhados em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória decorrente de alegadas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP está prescrita e se o termo inicial da prescrição corresponde à data do saque integral dos valores da conta ou ao momento posterior de obtenção de extratos e microfilmagens que evidenciariam os alegados desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.150, estabelece que as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil visando ao ressarcimento de danos decorrentes de alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4 -
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.387, fixa a tese de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de reparação fundadas em saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente devidos em conta individualizada do PASEP.

5 -
A documentação constante dos autos demonstra a ocorrência de saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP em 31/05/2006, marco objetivo apto a deflagrar a contagem do prazo prescricional.

6 -
A própria narrativa da autora revela que ela teve acesso aos valores disponibilizados quando do levantamento da conta, momento em que poderia verificar eventual discrepância entre o montante recebido e aquele que entendia devido.

7 -
A obtenção posterior de microfilmagens e extratos bancários não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de subjetivação indevida do instituto prescricional e comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

8 –
Proposta a ação apenas em 20/12/2024, após o transcurso de período superior a dez anos contados do saque integral realizado em 31/05/2006, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As ações de reparação de danos decorrentes de alegadas irregularidades na administração de contas vinculadas ao PASEP sujeitam-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores existentes na conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não posterga o início do prazo prescricional quando já ocorrido o saque integral da conta.

Decorrido prazo superior a dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por FRANCISCA APARECIDA BASILI DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Na origem, a autora alegou ser titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
,
e que, ao buscar informações acerca dos valores a que teria direito, constatou a inexistência de saldo disponível.

Afirmou que, após obter os extratos e microfilmagens de sua conta individual, constatou movimentações indevidas e diferenças de valores, postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Banco do Brasil apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Como prejudicial de mérito, suscitou a ocorrência da prescrição decenal, sustentando que o saque integral dos valores da conta vinculada ocorreu em 31/05/2006.

Sobreveio sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que a pretensão indenizatória se submete ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e que, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos n. 1.150 e n. 1.387, o termo inicial da contagem corresponde à data do saque integral dos valores da conta vinculada ao
PASEP, ocorrido em 31/05/2006, concluindo que a demanda ajuizada em 20/12/2024 encontrava-se fulminada pela prescrição.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(id.
371307409
), sustentando que
a sentença adotou premissa fática equivocada ao considerar ocorrido saque integral dos valores da conta PASEP.

Afirma que jamais realizou levantamento integral do saldo e que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu após a obtenção das microfilmagens e extratos detalhados da conta, circunstância que atrairia a incidência da teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva.

Defende, assim, a inocorrência da prescrição e requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação.

Em contrarrazões
(id.
371307411
)
, o Banco do Brasil pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o saque integral do saldo ocorreu em 31/05/2006, fato comprovado documentalmente, sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a posterior obtenção de extratos ou microfilmagens não possui o condão de deslocar o termo inicial da prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela autora em face do Banco do Brasil em razão de alegadas irregularidades na administração de conta individual vinculada ao PASEP.

A matéria não comporta maiores digressões.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, fixou orientação no sentido de que as ações propostas contra o Banco do Brasil visando ao ressarcimento de danos decorrentes de alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Posteriormente, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.387, a Corte Superior definiu de forma expressa o marco inicial da contagem desse prazo, fixando a seguinte tese:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

(...)

Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(STJ, RESP 2.214.879/PE, PRIMEIRA SEÇÃO, RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, JULGADO EM 10/12/2025).

No caso concreto, a sentença reconheceu que a documentação bancária acostada aos autos demonstra a ocorrência de saque integral dos valores existentes na conta vinculada ao PASEP em 31/05/2006

(id. 371307370), adotando essa data como marco inicial da contagem do prazo prescricional.

A apelante, por sua vez, limita-se a sustentar que somente tomou conhecimento dos
supostos
desfalques após a obtenção das microfilmagens da conta, afirmando que o prazo prescricional deveria ter início apenas a partir desse momento.

Entretanto, a
própria narrativa constante da petição inicial
evidencia
que a autora compareceu à instituição financeira para levantamento dos valores vinculados ao PASEP, ocasião em que tomou conhecimento do saldo disponibilizado e da alegada insuficiência dos valores recebidos.
(id.
371307370
).

Nesse contexto, ainda que se admita a existência de eventual divergência quanto ao montante que a autora entendia devido, é precisamente o saque integral ou a disponibilização integral dos valores existentes na conta que, segundo a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, constitui o marco inicial para a contagem da prescrição.

Não prospera a alegação de que o prazo somente teria se iniciado com a obtenção das microfilmagens em 2024.

Isso porque a interpretação defendida pela recorrente conduziria à indevida subjetivação do instituto prescricional, permitindo que o termo inicial fosse indefinidamente postergado pela simples solicitação tardia de documentos bancários, solução incompatível com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

A finalidade da tese firmada no Tema 1.387 do STJ foi justamente conferir objetividade à definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que a ciência da alegada lesão ocorre quando o titular recebe ou saca integralmente os valores constantes da conta vinculada, oportunidade em que pode verificar eventual discrepância entre o montante disponibilizado e aquele que entende devido.

Assim, tendo sido reconhecido nos autos que o saque integral ocorreu em
31/05/2006
, e considerando que a presente ação somente foi ajuizada em
20/12/2024
, conclui-se que transcorreu lapso temporal muito superior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026